Tribunal: TJMT
Processo: 1017134-11.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017134-11.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCELO WYPYCHOVOSKI - CPF: 896.846.991-15 (RECORRENTE), EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JESSICA PAYERL ANTUNES - CPF: 043.054.802-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AFASTOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II, IV, VI, § 2º-A, II DO CP) –
PRELIMINAR
– NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECONHECIMENTO DO RÉU – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOA – IRRELEVÂNCIA – CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E O VEÍCULO UTILIZADO PELO RECORRENTE – INVESTIGAÇÕES POLICIAIS VIABILIZADORAS DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PROVA INQUISITORIAL DE OUTRA SUPOSTA VÍTIMA DO PRONUNCIADO POR DELITO DISTINTO – PROVA JUDICIAL, EM TESE, RATIFICADORA DA INQUISITORIAL – VEROSSIMILHANÇA –
IMPRONÚNCIA
–
INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA
– INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL E JUDICIAL – PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA –
AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS
– IMPOSSIBILIDADE
–
EVENTUAL FUTILIDADE DEVE SER APRECIADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA

–

CRIME FOI PRATICADO CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO – VÁRIOS DISPAROS CONTRA A VÍTIMA – MANUTENÇÃO – INDÍCIOS SUFICIENTES EMERGIDOS DA PERSECUTIO CRIMINIS – ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – QUALIFICADORAS MANTIDAS POR NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES –
RECURSO DESPROVIDO
.

A inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei (STJ, Min. Rogério Schietti Cruz). Ademais, além do reconhecimento pessoal do recorrente, há outros elementos de convicção que demonstram indícios de autoria do recorrente, especialmente o reconhecimento do veículo utilizado pelo recorrente e as investigações policiais viabilizadoras dos indícios suficientes de autoria.

Se a pronúncia está amparada em elementos colhidos na fase inquisitorial e judicial, inexiste ofensa ao art. 155 do CPP. (STJ, AgRg no Agravo em REsp nº 1.259.357/AM)

“Se estão presentes os pressupostos exigidos para a decisão de pronúncia – a certeza do crime e os indícios da autoria – não há falar-se em despronúncia.” (TJMT, RSE nº 143855/2017).

Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos da possibilidade de se fazerem presentes, devem ser mantidas, a fim de que sejam apreciadas de forma concludente pelo órgão constitucional competente. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 02, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT (IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, publicado em 12/04/2017).

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.º 0002996-03.2019.8.11.0105 - Código 100184 que tramitou pela Vara Única da Comarca de Colniza/MT, foi
Marcelo Wypychovoski
pronunciado como incursos nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, incisos II, IV e VI e § 2º-A, inciso II, do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri (id. 102953596).

Inconformado com os termos da decisão proferida,
Marcelo Wypychovoski
, interpôs recurso em sentido estrito (id. 102953596). Em suas razões requereu preliminarmente a nulidade da sentença de pronúncia por ausência de fundamentação, bem como a nulidade dos atos de reconhecimento fotográfico, por violação ao artigo 226, do Código de Processo Penal. No mérito, objetiva a impronúncia pela ausência de prova judicializada quanto ao seu envolvimento na prática delitiva, inviabilizando a aplicação do princípio do
in dubio pro societate
. Alternativamente, pugnou pelo decote das qualificadoras do motivo fútil e meio cruel (id. 102959952).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requer o improvimento do Recurso em Sentido Estrito, confirmando a sentença ora guerreada e a manutenção da decisão de pronúncia, asseverando que o
arcabouço probatório acostado aos autos é hábil o suficiente para que o recorrente seja pronunciado
(id. 102959957).

A decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (id. 102959958).

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do ilustre Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 106190490), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Recurso em sentido estrito – Feminicídio (art. 121, § 2º, incisos II, IV, VI, § 2º-A, inciso II, do Código Penal – Pronúncia – Irresignação defensiva –
Preliminar:
Nulidade da sentença de pronúncia, ante a ausência de fundamentação do reconhecimento do réu – Impossibilidade – Decisão devidamente fundamentada – Nulidade do reconhecimento de pessoa – Inviabilidade – Testemunha que confirmou em juízo o reconhecimento na fase inquisitorial –
Mérito:
Almejada a impronúncia – Alegação de insuficiência de provas – Inviabilidade – Indícios suficientes de autoria – Fase de mero juízo de admissibilidade – Aplicação do princípio do in dúbio pro societate e não o in dúbio pro reo – Pleito alternativo de exclusão das qualificadoras do “motivo fútil”, “recurso que dificultou a defesa da vítima” e “feminicídio” – Inviabilidade – Qualificadoras não manifestamente improcedentes –
Pelo desprovimento do recurso
”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto nos autos da ação penal n.º 0002996-03.2019.8.11.0105 - Código 100184 que tramitou pela Vara Única da Comarca de Colniza/MT, foi
Marcelo Wypychovoski
pronunciado como incursos nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, incisos II, IV e VI e § 2º-A, inciso II, do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri (id. 102953596).

Narra a exordial acusatória que:

“
No dia 05 de novembro de 2019, por volta das 19h. 30min., na Boate Bar do Justino, localizada na Rua Dom João VI, s/n.°, Jardim Imperial, em Colniza, o denunciado
MARCELO WYPYCHOVOSKI
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, por motivo fútil e mediante meio que dificultou a defesa da ofendida,
matou a vítima Jéssica Payerl Antunes
, mediante disparos de arma de fogo, os quais foram a causa eficiente da sua morte, conforme certidão de óbito à fl. 50.

Segundo apurou-se, o denunciado chegou ao local acima mencionado em uma motocicleta e de imediato desceu desta mas deixou a ignição ligada. Ato contínuo, dirigiu-se em direção à vítima e de surpresa, após lhe dizer: “aqui o feio que você chamou mais cedo”, desferiu vários disparos de arma de fogo contra ela, utilizando-se, portanto, de recurso que
dificultou a defesa da vítima
.

Consta que o denunciado agiu impelido por
motivo fútil
, eis que decidiu matar a vítima em razão desta ter lhe chamado de feio: “você também não é muito bonito”, em uma ocasião anterior na qual ambos se encontraram e negociaram um “programa”.

Depreende-se, ainda, que o crime foi praticado
contra a mulher por razões da condição de sexo feminino
, com menosprezo à condição de mulher, pois o denunciado matou a vítima por não aceitar ser ofendido por uma mulher.

ANTE O EXPOSTO
, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia a Vossa Excelência
MARCELO WYPYCHOVOSKI, vulgo “Magrão”
como incurso nas penas do
artigo 121, §2º, incisos II, IV e VI, do Código Penal
, razão pela qual requer seja a inicial acusatória recebida e autuada, citando-se o denunciado para apresentar resposta à acusação, oitiva das testemunhas e produção de todas as provas em direito admitidas, observando-se o procedimento especial do Tribunal do Júri (artigo 394, §3º, Código de Processo Penal), com pronúncia do acusado, e submissão ao Conselho de Sentença...”
(id. 102953586, p. 1/3).

Preliminarmente, o recorrente objetiva o reconhecimento da nulidade da sentença de pronúncia por ausência de fundamentação, especialmente pelo procedimento realizado para o reconhecimento do mesmo, pois as reconhecedoras não foram ouvidas em juízo, afastando o contra-argumento de que as provas judicializadas suprem as falhas.

Entretanto, como consignado pela autoridade judicial, o reconhecimento não gera nulidade, tratando-se de mera irregularidade, não havendo, portanto, nulidade por ausência de fundamentação da sentença de pronúncia. Vejamos trecho da sentença de pronúncia:

“
1.

DA PRELIMINAR
– VIOLAÇÃO DOS ARTS. 9º, 226, 227 E 228 DO CPP

A Defesa sustenta que os atos de reconhecimento realizados na delegacia seriam nulos porque supostamente violam as disposições do CPP e precedentes do STJ pelas seguintes razões:

a) apesar das testemunhas terem assinado o termo reconhecimento na delegacia, elas não ratificaram o ato em juízo; nada mencionaram sobre a pessoa reconhecida em seus depoimentos, tampouco indicaram as características da pessoa e objeto reconhecido no termo; e a narrativa judicializada de um dos policiais que atenderam a ocorrência seria duvidosa (porque o patrão das reconhecedoras disse, em juízo, que foi a polícia que citou o acusado como suspeito e que elas não possuíam certeza quanto ao reconhecimento), e insuficiente para suprir a ausência de formalização por escrito das referidas questões, bem como sanar as seguintes dúvidas:
“(...) como ocorreu, quem funcionou como testemunha presencial (art. 226, IV, do CPP)? As reconhecedoras foram instadas a descrever a pessoa que deveria ser reconhecida (art. 226, I, do CPP)? Qual fotografia do defendido foi apresentada? Apresentaram-se outras fotografias de sujeitos semelhantes, vestiam-se de forma parecida, estavam algemados, com capacete, como o homicida (art. 226, II, do CPP)? As reconhecedoras estavam sozinhas ou realizaram os atos de reconhecimento uma na presença da outra (art. 228 do CPP) (...)? - f. 524.

b) as reconhecedoras realizaram o reconhecimento juntas, bem como serviram de testemunhas umas às outras;

c) ausência de duas testemunhas presenciais;

d) ausência de informações sobre a colocação do suspeito ao lado de pessoas semelhantes e outras relevâncias e o policial teria apresentado informações não registradas na peça de reconhecimento;

e) as inobservâncias acima também teriam sido praticadas quando do reconhecimento da motocicleta apreendida com o suspeito.

Pois bem.

Entendo que a preliminar não deve ser acolhida, uma vez que a
“a inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei”
(STJ, Min. Rogerio Schietti Cruz), entendimento esse que se estende ao reconhecimento de objeto e alegações defensivas fundadas em entendimento jurisprudencial.”

Ainda, o recorrente aduz que pouco antes do homicídio, estava em um supermercado com roupa diversa da utilizada pelo autor dos fatos.

Entretanto, o crime ocorreu por volta das 19h30min, e conforme as filmagens da câmera de segurança, o acusado sai do mercado às 18h49min, praticamente 40 minutos antes dos fatos, logo, em tese, teve tempo hábil para trocar as roupas e praticar a conduta imputada.

Ademais, ressalta-se que o recorrente pilotava uma motocicleta, sendo plenamente possível que em curto espaço de tempo se desloque de um determinado lugar da cidade para outro, considerando que em Colniza quase não há trânsito, bem como inexistem semáforos ou outros meios que atrasariam a locomoção do recorrente.

Outrossim, as alegações do recorrente contrariam as provas colhidos durante a fase de investigação, pois a testemunha Ildo Carlos da Silva Torres, durante termo de declarações colhidos na Delegacia afirma que viu o recorrente saindo de sua residência trajando camiseta vermelha e calça. Vejamos:

“(...) MAGRÃO o manteve preso dentro da casa por dois dias ameaçado com um revolver co. 38, de cor preta, que magrão tomou sua motocicleta, Bros cor vermelha e preta, placa NJO 3114, com adesivo na frente, para pagar uma dívida de drogas que o DEPOENTE havia contraído com MAGRÃO e JUCE - LIA CORAGEM (...); QUE o DEPOENTE afirma que na data de ontem 05/11/2019 , MAGRÃO saiu o dia todo com sua motocicleta e com seu capa - cete, de cor preta, que MAGRÃO trajava camiseta de cor vermelha e calça cumprida (...); QUE o DEPOENTE afirma que no dia 05/11/2019, MAGRÃO por volta das 14;00 horas falou para ele que iria sair para o mato e iria demo - rar, que MAGRÃO pegou dois capacetes, saiu e só retornou por volta das 19:20 horas, junto com sua esposa, que MAGRÃO chegou muito nervoso (...)”
– f. 33/34.

Os fatos narrados pela testemunha Ildo corroboram com as declarações apresentada pelas testemunhas oculares Fátima Romero Garcia, Valdeci Dias Siqueira Ferreira Alves e Daiane Amarim. vejamos:

“(...) QUE JESSICA acabara de contar quando chegou um homem com uma motocicleta alta tipo BROS de cor vermelha com adesivo com detalhes pretos tipo tribal, na parte da frente, que o farol era tipo LED, que o homem chegou manobrou a motocicleta e parou, deixou no neutro e ligada, desceu sem tirar o capacete e se aproximou da DEPOENTE junto com ANE e JESSICA e se diri - giu a JESSICA que está lhe disse “OLHA CHEGOU UMA MENINA BONITA” apontando para ANE; QUE o homem lhe disse” AQUI O FEIO, QUE VOCÊ CHAMOU MAIS CEDO” e sacando a arma efetuou alguns disparos contra JESSICA, em seguida saiu correndo e montou na motocicleta e saiu sem olhar para traz; QUE o homem usava uma camisa vermelha, calça jeans, botina, estava com uma “bolsinha de soldado cor vermelha”, era branco, magro e alto”; (...) QUE o homem portava uma arma pequena de cor prateada com cabo de madeira tipo um revolver (...)”
– f. 31.

“(...) Que estava junto com Jessica, Ane e Fátima quando a primeira contou o ocorrido sobre ter chamado um dos homens de "feio", em seguida foi para seu quarto tomar banho e “(...) após algum tempo escutou os disparos e saiu para fora, foi quando se deparou com o mesmo HOMEM MAGRO, ALTO, DE COR BRANCA que estava no bar mais cedo, colocando o revolver na cintura e mon - tando em uma motocicleta alta tipo BROS com um adesivo na frente parecido com desenho de tribal (...)”
– f. 36.

“(...) viu um homem de camisa vermelha, calça jeans e com capacete na ca - beça e JESSICA lhe disse “VOCÊ ME ACHOU FEIA, MAS OLHA CHEGOU UMA MENINA BONITA” apontando para a depoente, que levantou o rosto e deu um sorriso e continuou a tomar seu iogurte, QUE o homem disse a JESSICA “QUEM É FEIO AGORA” e sacando a arma, JESSICA então gritou “MOÇO PELO AMOR DE DEUS NÃO FAZ ISSO” e o homem efetuou um dis - paro contra JESSICA , em seguida a DEPOENTE saiu correndo e se trancou dentro do quarto, foi quando escutou mais alguns disparos (...)”
– fl. 39/40.

O recorrente, ainda, sustentou a nulidade dos atos de reconhecimento realizados na delegacia.

Entretanto, a inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei (STJ, Min. Rogério Schietti Cruz).

Ademais, além do reconhecimento pessoal do recorrente, há outros elementos de convicção que demonstram indícios de autoria do recorrente.

Em juízo a testemunha Paulo Cezar França, investigador de polícia, discorreu que, dois dias antes dos fatos, a família de Ildo registrou um boletim de ocorrência informando o seu desaparecimento, oportunidade em que foram efetuadas diligências com intuito de localizá-lo, obtendo-se informações de que o recorrente estava utilizando a motocicleta de Ildo, cujas características eram compatíveis com o veículo (descrito pelas testemunhas) usado no homicídio da vítima. Ainda, ao realizarem a abordagem de Ildo, este informou que o recorrente o teria feito de refém e pegado sua motocicleta, devido a uma dívida de entorpecentes, bem como, no dia do homicídio, estava preso na residência do recorrente, e viu este saindo da residência com camiseta vermelha e calça jeans.

Em seguida, colheu depoimento do Policial Civil Roberto Ferreira dos Santos, o qual narrou de forma uníssona ao depoimento de Paulo.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO. SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 159, IV, RISTJ. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

...

3. O reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial.

4. Ainda, "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal." (AgRg no HC 497.112/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).

5. Caso concreto: no procedimento de reconhecimento fotográfico realizado na fase de inquérito, a vítima confirmou, por duas vezes, de forma segura, ser o paciente o autor do crime, e, em juízo, reafirmou com segurança ter reconhecido o paciente. Ainda, uma testemunha presencial, ouvida na fase policial em juízo, também declarou ter reconhecido o paciente como o autor da tentativa de homicídio. Quanto ao reconhecimento pessoal, não ocorreu na data da oitiva da testemunha de acusação e da vítima em razão da ausência do réu. Portanto, em que pese ter sido realizado apenas o reconhecimento fotográfico, é certo que os indícios de autoria estão apoiados também em outras provas, notadamente o depoimento seguro da vítima e no de uma testemunha dos fatos, não havendo que se falar em nulidade da sentença de pronúncia. Inviável a absolvição. Ausência de constrangimento ilegal. Precedentes.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no HC 647.878/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 14/06/2021).

Posto isso, não há que se falar em nulidade do reconhecimento pessoal do recorrente, tampouco, a alegação da inobservância dos artigos 9º, 226, 227 e 228, todos do Código de Processo Penal, visto que o reconhecimento sem o cumprimento de tais formalidades não tem o condão de anular o processo, ainda mais, quando demonstrado, por outros meios de provas, ser o recorrente o autor dos fatos.

No mérito
da pretensão o recorrente requer a impronúncia, por insuficiência probatória.

Entretanto, o magistrado
a quo
expôs na decisão atacada, satisfatoriamente, a existência de indícios suficientes de autoria capazes de amparar a pronúncia do recorrente como autor do crime estabelecido no artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, mesmo que o tenha feito com base em provas orais colhidas na fase investigativa e judicial.

Ressalte-se que, na fase de pronúncia, não cabe ao magistrado realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, devendo limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, além de declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena (artigo 413, § 1º, Código de Processo Penal), o que foi devidamente observado no caso em apreço, inexistindo qualquer óbice de que, nesta fase processual, os indícios de autoria sejam colhidos tão somente no inquérito policial.

A propósito, trago à baila entendimento deste e. Tribunal:

“(...) As provas amealhadas exclusivamente durante o inquérito policial, isto é, sem alicerce em prova judicial, são hábeis para pronunciar o recorrido, sem que a adoção de tal sistemática denote infringência as disposições contidas no art. 155 do Código de Processo Penal, porque a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, momento, esse, em que nenhum elemento probatório pode ser desconsiderado. (...)”
(N.U 0007343-81.2014.8.11.0064, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 02/05/2019).

Nesse contexto, extrai-se que, ao contrário do sustentado pela defesa, existem nos autos elementos probatórios capazes de sustentar a manutenção da pronúncia.

Pois bem.

A materialidade do crime imputado ao recorrente está comprovada pelo Auto de prisão em flagrante delito (id. 102953586), Boletim da ocorrência (id. 102953586), Termo de reconhecimento de pessoa (id. 102953586), Laudo Pericial (id. 102953586), Relatório policial (id. 102953586), bem como pelas declarações colhidas tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

Ademais, não há como falar na inexistência de indícios de autoria, uma vez que as testemunhas Fátima Romero Garcia e Daiana Amorim foram ouvidas na fase inquisitorial, afirmaram que:

“(...) Que Jéssica acabara de contar quando chegou um homem com uma motocicleta alta tipo BROS de cor vermelha com adesivo com detalhes pretos tipo tribal, na parte da frente, que o farol era tipo LED, que o homem chegou manobrou a motocicleta e parou, deixou no neutro e ligada, desceu sem tirar o capacete e se aproximou da DEPOENTE junto com ANE e JÉSSICA e se dirigiu a JESSICA que esta lhe disse “OLHA CHEGOU UMA MENINA BONITA” apontando para ANE; QUE o homem lhe disse” AQUI O FEIO, QUE VOCÊ CHAMOU MAIS CEDO” e sacando a arma efetuou alguns disparos contra JÉSSICA, em seguida saiu correndo e montou na motocicleta e saiu sem olhar para trás; QUE o homem usava uma camisa vermelha, calça jeans, botina, estava com uma “bolsinha de soldado cor vermelha”, era branco, magro e alto”; (...) QUE o homem portava uma arma pequena de cor prateada com cabo de madeira tipo um revólver (...)”
[sic, ref. 31/32 – ID 102953586 – Fátima Romero Garcia]

(...) viu um homem de camisa vermelha, calça jeans e com capacete na cabeça e JÉSSICA lhe disse “VOCÊ ME ACHOU FEIA, MAS OLHA CHEGOU UMA MENINA BONITA” apontando para a depoente, que levantou o rosto e deu um sorriso e continuou a tomar seu iogurte, QUE o homem disse a JÉSSICA “QUEM É FEIO AGORA” e sacando a arma, JÉSSICA então gritou “MOÇO PELO AMOR DE DEUS NÃO FAZ ISSO” e o homem efetuou um disparo contra JÉSSICA, em seguida a DEPOENTE saiu correndo e se trancou dentro do quarto, foi quando escutou mais alguns disparos (...)”
[sic, ref. 40/41 – ID 102953586 – Daiana Amorim]

Ainda, a testemunha Paulo Cézar França, policial civil, afirmou em juízo, que dois dias antes dos fatos a família de Ildo, registrou um boletim de ocorrência informando o seu desaparecimento, oportunidade em que foram efetuadas diligências com intuito de localizá-lo, obtendo-se informações de que Marcelo estava usando o veículo daquele, cujas características eram compatíveis com o veículo (descrito pelas testemunhas) usado no homicídio de Jéssica. Além disso, a testemunha afirmou que Ildo disse aos policiais que viu o acusado com um revólver.

No mesmo sentido, o policial civil, Roberto Ferreira dos Santos, em juízo, afirmou que 03 (três) garotas de programas que presenciaram o crime foram firmes em descrever as características da motocicleta, da vestimenta do acusado, bem como reconheceram o acusado posteriormente na Delegacia.

Nesse contexto, verifica-se que estão presentes, pelo menos, indícios mínimos da autoria do recorrente quanto ao crime de homicídio qualificado que lhe foi imputado, o que inviabiliza o acolhimento, nesta fase processual, da tese de impronúncia, diante da existência de indícios suficientes de autoria, o que impõe a submissão do recorrente ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

“(...). Não há como acolher a tese de impronúncia por inexistência de indícios suficientes a indigitá-la quando a versão incutida na denúncia mostrar-se admissível em sede de juízo de prelibação, em que não se exige uma certeza cristalina a respeito da autoria do crime que é imputado ao acusado, mas tão e somente da materialidade, que ressai hialina das provas hauridas nos autos. (...)”
(RSE 83035/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019. Publicado no DJE 03/04/2019)

Diante desses apontamentos, por corolário lógico, tendo-se em vista, que a decisão de pronúncia não vem eivada de eloquência acusatória e, tampouco, se reveste de juízo condenatório, representando, tão somente, uma mera admissibilidade da acusação proposta, não vejo como acolher o pedido de extirpação das qualificadoras supracitadas que não se revelam manifestamente improcedentes.

A propósito, colaciona-se o seguinte excerto de julgado:

“(...) Somente se admite a exclusão da qualificadora na pronúncia quando manifestamente improcedente, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(RSE 58679/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 07/11/2018)

Noutro ponto, requereu o afastamento das qualificadoras do motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e por razões da condição do sexo feminino.

Como mencionado alhures, a decisão de pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem pôr fim ao processo e sem decidir o
meritum causae
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação.

Nesta fase, não obstante os argumentos expendidos pelo ora recorrente, na fase de pronúncia somente serão excluídas as qualificadoras que se mostrarem manifestamente improcedentes, assegurando-se, assim, a observância da competência constitucional do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida.

Trata-se de questão sedimentada no âmbito desta Corte de Justiça pelo Enunciado Orientativo n.º 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, a estabelecer que:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(TJMT – TCCR. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015. DJE n.º 9.998, de 11.04.2017, publicado em 12.04.2017).

O magistrado satisfatoriamente analisou e fundamentou a necessidade da manutenção da qualificadora, nos seguintes termos:

“
3. DAS QUALIFICADORAS

Também caberá aos jurados decidir se estão ou não caracterizadas as qualificadoras do § 2º, do art. 121, do CP, dos incisos II (motivo fútil), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e, VI, § 2º-A, II, (feminicídio), do CP.

3.1 Da
qualificadora do motivo fútil
(art. 121, § 2º, II, do CP)

Inicialmente,
registro que a qualificadora acima encontra indício nos depoimentos inquisitoriais das testemunhas
Fátima Romero Garcia, Daiane Amarim e Valdeci Dias Siqueira Ferreira Alves e nos depoimentos judiciais dos policiais civis Paulo Cezar França e Roberto Ferreira dos Santos
, uma vez que
as primeiras foram uníssonas em afirmar que após a vítima insinuar que MARCELO não era bonito, ele retornou ao bar, perguntou
“QUEM É FEIO AGORA?”
, e logo ceifou a vida da vítima por meio de disparos de arma de fogo, relatos esses que foram descritos pelos policiais em audiência
.

3.2

Da qualificadora d
o recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º, I
V
, do CP)

De igual modo,

caberá aos jurados decidir se está ou não caracterizada a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que encontra indício
nos depoimentos judiciais dos policiais civis,
os quais declararam que pela análise do local do crime e pelas informações colhidas junto as pessoas que ali estavam, foi possível concluir que a vítima não teve tempo ou meios para se defender, eis que estava sentada em um lugar alto quando foi surpreendida pelo réu.

3.3
Da qualificadora do feminicídio (art. 121, § 2º, VI, e § 2º-A, inciso I, do CP)

Já o feminicídio estaria caracterizado no fato de o acusado não aceitar ser chamado de feio pela vítima, mulher, encontra amparo nos depoimento acima, merecendo ser debatido no Plenário do Júri.

Assim, analisando os termos da denúncia e a substrato fático produzido no curso da instrução processual em juízo, vejo que há dados empíricos produzidos sob o crivo do contraditório que permitem ao
Parquet
sustentar em plenário as qualificadoras do motivo fútil, do recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio, razão por que o
Tribunal do Júri
, em sua soberania, é quem compete para apreciá-las, com melhores dados, em face da amplitude da acusação e da defesa.
..”

A respeito da qualificadora do
motivo fútil
, conveniente trazer à baila as lições doutrinárias de Cleber Masson:

“Motivo fútil é o insignificante, de pouca importância, completamente desproporcional à natureza do crime praticado. Exemplo: Age com motivo fútil o marido que mata a esposa por não passar adequadamente uma peça do seu vestuário. Fundamenta-se a elevação da pena na resposta estatal em razão do egoísmo, da atitude mesquinha que alimenta a atuação do responsável pela infração penal.

O motivo fútil, revelador de egoísmo intolerante, prepotente, mesquinho, que vai até a insensibilidade moral, deve ser apreciado no caso concreto, de acordo com o ‘id quod plerumque accidit’, ou seja, levando em conta as máximas da experiência, os fenômenos que normalmente acontecem na vida humana.”
(in Direito Penal esquematizado: Parte Especial, vol. 2, Rio de Janeiro: Forense, 2016, pág. 30).

No caso em comento, o tipo penal derivado foi imputado na preambular acusatória e mantido na decisão de pronúncia sob o argumento de que o recorrente teria cometido o homicídio após a vítima insinuar que MARCELO não era bonito, ele retornou ao bar, perguntou
“QUEM É FEIO AGORA?”
, e logo ceifou a vida da vítima por meio de disparos de arma de fogo.

Assim, neste momento processual, verifica-se que o recorrente matou a vítima
Jéssica Payerl Antunes
por motivo fútil, eis que decidiu matar a vítima em razão desta ter lhe chamado de feio.

Ainda o crime foi praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, com menosprezo à condição de mulher, pois o denunciado matou a vítima por não aceitar ser ofendido por uma mulher.

Nesse sentido, o Juízo a quo decidiu acertadamente da seguinte forma:

“Já o feminicídio estaria caracterizado no fato de o acusado não aceitar ser chamado de feio pela vítima, mulher, encontra amparo nos depoimento acima, merecendo ser debatido no Plenário do Júri. Assim, analisando os termos da denúncia e a substrato fático produzido no curso da instrução processual em juízo, vejo que há dados empíricos produzidos sob o crivo do contraditório que permitem ao parquet sustentar em plenário as qualificadoras do motivo fútil, do recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio, razão por que o Tribunal do Júri, em sua soberania, é quem compete para apreciá-las, com melhores dados, em face da amplitude da acusação e da defesa...”

Também configurou a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, após o recorrente chegar no local de trabalho da vítima e, sem muitas palavras, sacou a arma de fogo e desferiu vários disparos contra a vítima.

Destaca-se que a vítima foi surpreendida, pois o recorrente aproximou-se, ainda, com o capacete, impedindo seu reconhecimento de imediato e após proferir a seguinte frase:
“aqui o feio que você chamou mais cedo”
, notou que se tratava do recorrente, oportunidade em que, em seguida já efetuou os disparos de arma de fogo, impedindo sua defesa e possibilidade de reação.

Ademais, o reconhecimento das qualificadoras configura simples autorização ao Ministério Público para questioná-las em Plenário, não importando em prévia condenação.

Sobre o tema, destaco desta 3º Câmara Criminal:

2. Embora a quantidade de golpes por si só não seja suficiente a caracterizar a qualificadora do meio cruel, as lesões infligidas à vítima que se estendem por todo o corpo dela sinalizam possível ausência e piedade e meio para satisfazer o desejo de impor maior sofrimento da vítima, de modo a admitir a plausibilidade do art. 121, § 2º, III, do CP.
(Rese n. 173959/2016 – Relator Des. Juvenal Pereira da Silva – Data de Julgamento: 26-04-2017).

Não havendo qualquer irresignação nas razões recursais quanto a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito interposto por
Marcelo Wypychovoski.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022